Tribunal: TJDFT
Processo: 0720318-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTAS PROCESSUAIS. PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese o Distrito Federal pretende exigir os honorários de advogado em favor de seus Procuradores. 1.1. No caso, o Juízo singular determinou o recolhimento de custas judiciais ao fundamento de que o crédito em questão tem natureza privada.
2. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas judiciais nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e do art. 4o da Lei 9.289/1996.
3. Os honorários de advogado arbitrados nos processos em que o Distrito Federal figura como parte são destinados ao PRÓ-JURÍDICO, que não conta com personalidade jurídica própria. Nessas situações, o legitimado à promoção da fase de cumprimento da sentença é o próprio ente público.
4. Como o Distrito Federal atua como parte legítima em uma relação jurídica processual que tem por objetivo a satisfação de crédito de honorários de advogado, o referido ente de direito público continuará a gozar da isenção ao pagamento das custas judiciais.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.